Tribunal: STJ
Processo: 3523029-42.2012.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2861618 - MG (2025/0053023-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: JESUS PANADES RUBIO
ADVOGADOS
: MARCOS CHAVES VIANA - MG058673
GABRIELA ARRUDA LEITE - MG103171
THIAGO DE M. GOMES VIEIRA MARQUES - MG218869
RAFAEL HENRIQUE GONCALVES SANTOS - MG143850
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORES : TELMA REGINA PEREIRA SANTOS RODRIGUES -
MG057328
PATRICIA PINHEIRO MARTINS - MG068424
EMENTA
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA.
DISSOLUÇÃO
IRREGULAR.
REDIRECIONAMENTO
CONTRA
O
SÓCIO-GERENTE.
POSSIBILIDADE.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE.
1. A presunção de dissolução irregular da empresa devedora em
razão de não ter sido localizada em seu domicílio fiscal é causa
para o imediato redirecionamento da execução fiscal em desfavor
do sócio-gerente, competindo a este o ônus de provar que não
incidiu nas hipóteses de responsabilidade tributária de terceiro
previstas no
, do CTN.
art. 135, III
2. "O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na
dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção
de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro
não sócio, com poderes de administração na data em que
configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não
tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador
do tributo não adimplido, conforme
, do CTN" (Tema
art. 135, III
981 do STJ).
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51445319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/10/2025 06:11:52
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: ad14b28b-66e5-4f2d-81f6-733b9f88b788

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de outubro de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA51445319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/10/2025 06:11:52
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: ad14b28b-66e5-4f2d-81f6-733b9f88b788

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2861618 - MG (2025/0053023-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: JESUS PANADES RUBIO
ADVOGADOS
: MARCOS CHAVES VIANA - MG058673
GABRIELA ARRUDA LEITE - MG103171
THIAGO DE M. GOMES VIEIRA MARQUES - MG218869
RAFAEL HENRIQUE GONCALVES SANTOS - MG143850
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORES : TELMA REGINA PEREIRA SANTOS RODRIGUES -
MG057328
PATRICIA PINHEIRO MARTINS - MG068424
EMENTA
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA.
DISSOLUÇÃO
IRREGULAR.
REDIRECIONAMENTO
CONTRA
O
SÓCIO-GERENTE.
POSSIBILIDADE.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE.
1. A presunção de dissolução irregular da empresa devedora em
razão de não ter sido localizada em seu domicílio fiscal é causa
para o imediato redirecionamento da execução fiscal em desfavor
do sócio-gerente, competindo a este o ônus de provar que não
incidiu nas hipóteses de responsabilidade tributária de terceiro
previstas no art. 135, III, do CTN.
2. "O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na
dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção
de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro
não sócio, com poderes de administração na data em que
configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não
tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador
do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN" (Tema
981 do STJ).
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50159199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/09/2025 23:29:37
Código de Controle do Documento: 6d2bfb94-fd8a-4182-9b43-c15fbdce4adf

Trata-se de agravo interno manejado por JESUS PANADES
RUBIO contra decisão constante às e-STJ fls. 654/659, em que conheci do agravo para
não conhecer do recurso especial, em razão do óbice descrito na Súmula 83 do STJ.
Nas suas razões, a parte agravante afirma não incidir o referido
verbete sumular, porquanto, segundo a jurisprudência do STJ, a não localização da
pessoa jurídica em seu endereço não é suficiente para a caracterização de dissolução
irregular, tampouco para autorizar o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio.
Sustenta que sua responsabilização por débito tributário da pessoa
jurídica dependeria da instauração de processo administrativo com sua participação, o
que não foi observado no caso, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla
defesa, e mediante o qual deveria o fisco comprovar a configuração dos requisitos do art.
135 do CTN, ainda que se trate de tributo cujo lançamento é feito por homologação.
Contrarrazões às e-STJ fls. 675/676.
É o relatório.
VOTO
Os argumentos ora deduzidos já foram suficientemente analisados e
desacolhidos quando proferi a decisão impugnada, razão por que a mantenho pelos seus
próprios fundamentos.
Na origem, cuidam os autos de ação anulatória ajuizada pelo ora
agravante, em que pretende afastar a sua responsabilidade pelo débito fiscal constituído
contra a pessoa jurídica da qual é sócio. Os pedidos foram julgados improcedentes em
primeira instância.
Interposta apelação, o TJMG manteve essa solução, consignando
que, em consequência da dissolução irregular da empresa, admite-se o redirecionamento
da execução contra o sócio-administrador. Confira-se (e-STJ fls. 515/518):

A questão em debate diz respeito à regularidade da CDA e à legitimidade do
recorrente para responder pelo débito.
Extrai-se dos autos que, em 12.02.2010, o apelado ajuizou ação de execução
fiscal contra Radiotécnica LTDA, visando receber a quantia de R$ 50.148,45,
referente ao ICMS de agosto de 2005 a junho de 2007 (ordem 32).
Sem razão o recorrente quanto à alegação de nulidade de CDA por vícios no
procedimento administrativo.
Documento eletrônico VDA50159199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/09/2025 23:29:37
Código de Controle do Documento: 6d2bfb94-fd8a-4182-9b43-c15fbdce4adf

Sabido que o ICMS é tributo sujeito ao lançamento por homologação, cabendo
ao contribuinte antecipar o pagamento do imposto, sem prévio exame da
autoridade administrativa, que homologará em momento posterior (art. 150 do
CTN).
Desnecessário, portanto, processo administrativo prévio para constituição do
crédito, porque este provém de declarações fornecidas pelo próprio
contribuinte, de modo que seu pagamento se torna exigível independentemente
de procedimento administrativo. Neste sentido:
[...]
Diante da prescindibilidade do procedimento administrativo, decerto que é no
âmbito judicial que será avaliada a possibilidade de direcionamento da
execução fiscal ao sócio.
Quanto a ilegitimidade passiva do apelante, também sem razão o recorrente.
Verifica-se que o recorrente figura como coobrigado na CDA, o que, em tese,
conforme 135, III do CTN, o torna responsável pelo adimplemento da
obrigação, se houver a dissolução irregular da sociedade (fls. 03 – ordem 32).
A respeito da dissolução irregular de empresa, segundo súmula 435 do
Superior Tribunal de Justiça, “presume-se dissolvida irregularmente a empresa
que deixar de funcionar no seu domicílio sem comunicação aos órgãos
competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-
gerente”.
No caso, verifica-se que houve a tentativa de citação da executada,
Radiotécnica LTDA, em dois endereços distintos e o oficial de justiça
certificou que a empresa não estava funcionando em quaisquer deles (fls. 06 e
18 – ordem 32).
Posteriormente, a Fazenda Pública requereu a citação da empresa por edital, o
que foi deferido. Não localizados bens penhoráveis, houve pedido para a
inclusão dos sócios (fls. 27 – ordem 32).
Nesse ponto, importante enfatizar que a alteração de domicílio fiscal, sem a
ciência da administração fazendária, é suficiente para acarretar o
redirecionamento da execução ao sócio administrador, sendo irrelevante
eventual conduta abusiva do sócio, nos termos do caput do artigo 135 do CTN,
consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:
[...]
Lado outro, o apelante não demonstrou que a empresa estava paralisada
apenas temporariamente, tampouco que tal fato fora comunicado ao fisco.
Assim, diante da dissolução irregular da pessoa jurídica executada, é possível
o redirecionamento da execução fiscal ao sócio, estando correta a sentença.

Pois bem.
Por meio da edição do verbete 435 de sua súmula, esta Corte
Superior consolidou a orientação jurisprudencial segundo a qual se presume "dissolvida
irregularmente a empresa que deixa de funcionar no seu domicílio fiscal, sem
comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução
fiscal para o sócio-gerente".
Documento eletrônico VDA50159199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/09/2025 23:29:37
Código de Controle do Documento: 6d2bfb94-fd8a-4182-9b43-c15fbdce4adf

Essa orientação foi reafirmada no precedente que julgou o Tema
630 do STJ, em que assentada a seguinte tese: "Em execução fiscal de dívida ativa
tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o
redirecionamento ao sócio-gerente."
Tem-se, assim, que a presunção de dissolução irregular da empresa
devedora em razão de não ter sido localizada em seu domicílio fiscal é causa para o
imediato redirecionamento da execução fiscal em desfavor do sócio-gerente, competindo
a este o ônus de provar que não incidiu nas hipóteses de responsabilidade tributária de
terceiro previstas no art. 135, III, do CTN.
A esse respeito:

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. NECESSIDADE DE
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
SÚMULA
7/STJ.
REDIRECIONAMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA
JURÍDICA. SÚMULA 435/STJ. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO-
GERENTE.
[...]
5. A certidão emitida pelo Oficial de Justiça, na qual se atestou que a empresa
devedora não mais funciona no endereço constante dos assentamentos da junta
comercial, é indício de dissolução irregular, apto a ensejar o redirecionamento
da Execução para o sócio-gerente, consoante dispõe a Súmula 435/STJ:
"Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no
seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o
redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente".
6. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.371.128/RS, o STJ fixou
esta tese jurídica (Tema 630): "Em execução fiscal de dívida ativa tributária
ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o
redirecionamento ao sócio-gerente".
7. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.432.801/SE, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/5/2024
29/5/2024

TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
REDIRECIONAMENTO.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
N. 07/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTICO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.
[...]
III - De acordo com a jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, como
expressa os termos da Súmula n. 435/STJ, presume-se dissolvida
irregularmente a empresa que deixa de funcionar no seu domicílio fiscal,
Documento eletrônico VDA50159199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/09/2025 23:29:37
Código de Controle do Documento: 6d2bfb94-fd8a-4182-9b43-c15fbdce4adf

diante da inexistência de comunicação aos órgãos competentes, o que legitima
o redirecionamento da execução para o sócio-gerente.
[...]
(AgInt no REsp n. 2.000.314/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/9/2022
28/9/2022

Mais recentemente, a Primeira Seção, ao julgar os Temas 962 e
981, decidiu sobre o redirecionamento da execução fiscal para os casos em que o sócio
administrava a empresa contribuinte ao tempo do fato gerador, mas não quando da
ocorrência da dissolução irregular e vice-versa, assentando as seguintes teses:

"O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução
irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não
pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora
exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em
prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou
aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior
dissolução irregular, conforme art. 135, III, do CTN" (Tema 962).

"O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução
irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode
ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de
administração na data em que configurada ou presumida a dissolução
irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o
fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN" (Tema
981).

Portanto, a presunção de dissolução irregular da empresa devedora
que não mais funciona no domicílio fiscal informado é causa suficiente para o imediato
redirecionamento da execução fiscal em desfavor de sócio que administrava a pessoa
jurídica ao tempo da dissolução.
Assim, seria necessária a demonstração, pelo fisco, de atos
praticados com excesso de poderes ou infração à lei apenas para fins de redirecionar o
feito executivo para sócio que, embora gerenciasse a devedora quando do surgimento do
fato gerador, não mais participava do quadro social no momento da dissolução
circunstância não observada no caso dos autos.
O acórdão recorrido, portanto, está em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83 do
STJ.
Assim, é de rigor o desprovimento do presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA50159199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/09/2025 23:29:37
Código de Controle do Documento: 6d2bfb94-fd8a-4182-9b43-c15fbdce4adf

Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC,
visto que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária
imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50159199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/09/2025 23:29:37
Código de Controle do Documento: 6d2bfb94-fd8a-4182-9b43-c15fbdce4adf

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.861.618 / MG
Número Registro: 2025/0053023-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
04186567920108130024
10024123523029003
10024123523029004
10024123523029005
10024123523029006 35230294220128130024 4186567920108130024
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JESUS PANADES RUBIO
ADVOGADOS
: MARCOS CHAVES VIANA - MG058673
GABRIELA ARRUDA LEITE - MG103171
THIAGO DE M. GOMES VIEIRA MARQUES - MG218869
RAFAEL HENRIQUE GONCALVES SANTOS - MG143850
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORES : TELMA REGINA PEREIRA SANTOS RODRIGUES - MG057328
PATRICIA PINHEIRO MARTINS - MG068424
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: JESUS PANADES RUBIO
ADVOGADOS
: MARCOS CHAVES VIANA - MG058673
GABRIELA ARRUDA LEITE - MG103171
THIAGO DE M. GOMES VIEIRA MARQUES - MG218869
RAFAEL HENRIQUE GONCALVES SANTOS - MG143850
Documento eletrônico VDA51382961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:45:34
Código de Controle do Documento: 43d04456-260a-424b-b8cd-316d8e3ffff8

AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORES : TELMA REGINA PEREIRA SANTOS RODRIGUES - MG057328
PATRICIA PINHEIRO MARTINS - MG068424
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:45:34
Código de Controle do Documento: 43d04456-260a-424b-b8cd-316d8e3ffff8